Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EMISSÃO DO CRLV. VEÍCULO APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o DETRAN/DF a emitir o documento CRLV (licenciamento do veículo) para retirada do bem do depósito na qual se encontra.

2. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública” . Assim, conheço do presente recurso.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A análise do Agravo Interno restou prejudicada , tendo em vista se confundir com o mérito do Agravo de Instrumento.

5. Embora o agravante aponte nos autos o pagamento dos débitos junto aos respectivos órgãos de trânsito (DETRAN/DF, DNIT E DER/DF), em consulta ao sistema do DETRAN/DF (Id. 143856057 do processo de origem) verificou-se a existência de multas de trânsito em aberto (autos no T603562248, FC000059649 e FC00035052). Há infrações registradas lançadas pelo DER/DF, PRF e DNIT. Não há, dessa forma, como se proceder com a emissão do respectivo documento (CRLV) e posterior liberação do veículo, conforme teor do art. 128 c/c 231 do CTB.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo retido prejudicado.

7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. Súmula de julgamento que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.